Tribunal: STF
Processo: ADI 2447
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda nº
47, promulgada em 27 de dezembro de 2000, à Constituição do Estado
de Minas Gerais. Destinação de recursos à Universidade do Estado de
Minas Gerais e à Universidade Estadual de Montes Claros.
             - Relevância da argüição de inconstitucionalidade formal

dos dispositivos acrescentados à Constituição do Estado de Minas
Gerais pela Emenda Constitucional em causa, por ofensa ao disposto
no artigo 165, III, da Constituição Federal. Conveniência, para a
boa condução da administração pública, da suspensão da eficácia das
normas em causa.
            - Quanto, porém, à alegada inconstitucionalidade material

dessas normas com base na alegação de ofensa ao artigo 167, IV, da
Constituição, não há relevância jurídica suficiente para a concessão
da cautelar.
            Liminar deferida, para suspender, "ex nunc", a eficácia da

alínea "f" do inciso IV do artigo 161 e dos §§ 1º e 2º do artigo
199, todos eles introduzidos na Constituição do Estado de Minas
Gerais pela Emenda Constitucional estadual nº 47, promulgada em 27
de dezembro de 2000.